Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707607-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTIVA MARIA BORGES APELADO: FELIPE AUGUSTO NUNES DE ARAUJO, EDVALDO DA SILVA TAVARES, JOSE ARMANDO DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que trata-se de ação anulatória de testamento da Sra. ILUMINADA VALLES FERNANDEZ, a qual, segundo a certidão de óbito acostada ao ID 60339849 não deixou herdeiros necessários. A presente ação é proposta por Altiva Maria Borges, que não possui parentesco com a falecida. Assim, esclareça a autora acerca da sua legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente ação no prazo de 5 dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator